Tribunal: TJES
Processo: 0010842-76.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010842-76.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: THIAGO MACHADO DE MELLO
APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO. APONTADA ABUSIVIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INOVAÇÃO RECURSAL VEDADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO À ALEGADA ABUSIVIDADE DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. RECONHECIMENTO PELA SENTENÇA. TARIFA DE CADASTRO COBRADA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE CONSUMIDOR E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALIDADE. MATÉRIA REGULAMENTADA POR RESOLUÇÃO DO CMN. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM SÚMULA E JULGAMENTO REPETITIVO. NÃO CONSTATADA ONEROSIDADE EXCESSIVA. PERCENTUAL ÍNFIMO DO VALOR DO VEÍCULO FINANCIADO E MESMO DO CRÉDITO FINANCIADO. IOF. CONTRIBUINTE. TOMADOR DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO FINANCIAMENTO. MATÉRIA DEFINIDA EM RECURSO REPETITIVO. NÃO CABÍVEL REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DAS PARCELAS RECONHECIDAS COMO ABUSIVAS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROVA MÁ-FÉ. COBRANÇA INDEVIDA DE ENCARGO CONTRATUAIS. MERO DISSABOR. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. MANTIDA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE A JUSTIÇA.

1.
A sentença atacada não tratou de eventual abusividade de capitalização de juros, porque a matéria não constou da inicial, consistindo em vedada inovação recursal, que impede o conhecimento do recurso nesse ponto.

2.
Não há interesse recursal em relação à alegada abusividade da tarifa de avaliação de bem, pois foi determinada pela sentença a restituição do aludido valor, em razão da não comprovação da realização do serviço de avaliação de bem.

3.
Acerca da tarifa de cadastro, o apelante desconsidera que a matéria já está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 566 do STJ) e também é objeto de julgamento de recursos especiais repetitivos (STJ, REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013), que definiu ser válida a aludida cobrança, no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, a partir da vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007.

4.
O contrato havido entre as partes, firmado em 11/11/2011, estabeleceu a cobrança da tarifa de cadastro, conforme autorizado pelo Conselho Monetário Nacional, sendo que ela foi estipulada em valor correspondente a 1,83% (um vírgula oitenta e três por cento) do valor do veículo financiado, além de representar 2,62% (dois vírgula sessenta e dois por cento) do total do crédito financiado, não havendo que se falar em abusividade da tarifa.

5.
Quanto ao IOF, o Decreto nº 6.306/2007, no artigo 4º, prevê que
"contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de crédito",
e no artigo 5º dispõe que
"são responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento ao Tesouro Nacional: I -as instituições financeiras que efetuarem operações de crédito".

6.
O STJ também definiu, no julgamento recurso especial repetitivo nº 1255573/RS, que:
“Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.

7.

Sobre a repetição do indébito, ausente a prova de má-fé da instituição financeira no caso concreto, seja pela cobrança da tarifa de avaliação do veículo usado (cujo serviço respectivo não foi comprovado nos autos), seja pela cobrança da multa com comissão de permanência, a repetição de indébito deve se dar de forma simples.

8.
A cobrança indevida de encargos contratuais bancários acarreta mero dissabor, não tendo o condão de afrontar a honra da parte consumidora.

9.
Em relação aos ônus de sucumbenciais, também deve ser mantida a sentença que distribuiu de forma igualitária entre as partes, pois não houve sucumbência mínima do apelante.

1
0.
Recurso conhecido em parte e desprovido.

11
.
Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em desfavor do apelante (por apreciação equitativa) em mais R$ 500,00 (quinhentos reais), mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER EM PARTE do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
THIAGO MACHADO DE MELLO

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação movida em face da
BV FINANCEIRA S.A.
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para declarar a abusividade da cobrança de comissão de permanência cumulada com multa (com exclusão desta), e da tarifa de avaliação de bem, determinando a compensação sobre o débito remanescente ou restituição no caso de ausência de saldo devedor, de forma simples, condenando ambas as partes, por fim, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), pro rata, suspensa a exigibilidade em relação ao autor, ora apelante, em razão da gratuidade da justiça concedida.

O apelante sustenta, em suma, que aderiu ao contrato sem prévio conhecimento do seu conteúdo, que lhe onera excessivamente e é extremamente vantajoso ao apelado, que embutiu capitalização de juros vedada pelo ordenamento jurídico, além de cobrar tarifas que são inerentes a sua própria atividade, e o imposto que também é devido pela instituição financeira. Aduz que os valores indevidos devem ser restituídos em dobro, diante da má-fé do apelado, bem como este deve ser condenado ao pagamento de indenização por dano moral, por omitir informações que impuseram ao consumidor despesas indevidas. Defende, por fim, que o apelado deu causa à propositura da demanda, e deve arcar com os ônus sucumbenciais.

Registra-se, de início, que o ora apelante pleiteou na inicial a declaração de abusividade da cobrança das tarifas de cadastro e de avaliação de bem, assim como da cobrança do IOF, pleiteando a sua devolução em dobro, defendendo, ainda, a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, além de pleitear indenização por dano moral.

A r. sentença atacada não tratou de eventual abusividade de capitalização de juros, justamente porque a matéria não constou da inicial, consistindo em vedada inovação recursal, que impede o conhecimento do recurso nesse ponto.

Veja-se que o apelante também não possui interesse recursal em relação à alegada abusividade da tarifa de avaliação de bem, pois foi determinada pela sentença a restituição do aludido valor, em razão da não comprovação da realização do serviço de avaliação de bem.

Acerca da tarifa de cadastro, o apelante desconsidera que a matéria já está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 566 do STJ) e também é objeto de julgamento de recursos especiais repetitivos (STJ, REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013), que definiu ser válida a aludida cobrança, no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, a partir da vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007.

O contrato havido entre as partes, firmado em 11/11/2011, estabeleceu a cobrança da tarifa de cadastro, conforme autorizado pelo Conselho Monetário Nacional, sendo que ela foi estipulada no valor de R$ 509,00 (quinhentos e nove reais), correspondente a 1,83% (um vírgula oitenta e três por cento) do valor do veículo, qual seja, R$ 27.800,00 (vinte e sete mil e oitocentos reais), além de representar 2,62% (dois vírgula sessenta e dois por cento) do total do crédito financiado (R$ 19.421,51), não havendo que se falar em abusividade da tarifa, razão pela qual deve ser mantida a sentença nesse ponto.

Quanto ao IOF, tal como registrado na sentença,
“o contribuinte do referido imposto é realmente a pessoa tomadora do crédito, não a instituição financeira que o disponibiliza, a quem compete apenas o recolhimento do valor devido, motivo pelo qual não há abusividade nesse particular”.

Segundo assinalou o Ministro MARCO BUZZI, no julgamento monocrático, do AREsp 2303960, publicado no DJUe de 24/04/2023:

Prescreve o Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007, que regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários -IOF, em seu artigo 4º, que
"contribuintes do IOF

são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de crédito"
e, em seu artigo 5º, que
"são responsáveis pela cobrança do IOF

e pelo seu recolhimento ao Tesouro Nacional: I -as instituições financeiras que efetuarem operações de crédito".

Lícita, portanto, é a cobrança do IOC -Imposto sobre Operações de Crédito pela instituição financeira fornecedora de crédito à pessoa física tomadora do crédito.

Enfatiza-se que o STJ também definiu em sede de recurso repetitivo, mesma referência já citada, cujo julgamento ocorreu bem antes do ajuizamento da presente demanda, que:
“Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.

Sobre a repetição do indébito das cobranças tidas como abusivas pela sentença (multa cumulada com comissão de permanência e tarifa de avaliação pela não comprovação do serviço), que não foram objeto de recurso pela instituição financeira, deve-se observar a orientação seguida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ilegalidade de cláusulas contratuais de negócios jurídicos bancários, declaradas judicialmente, ensejam a repetição do indébito ao consumidor lesado, cuja restituição, no entanto, deve ser efetivada de forma simples, e não em dobro, salvo comprovada má-fé, conforme abaixo demonstrado:

AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
A autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de pagamento indevido e má-fé do credor.
2. Incide a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 460.383/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, J. 03/04/2014, DJ. 11/04/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor.
[....] (STJ, AgRg no REsp 1373282/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, J. 25/02/2014, DJ. 04/04/2014)

Sendo assim, ausente a prova de má-fé da instituição financeira no caso concreto, seja pela cobrança da tarifa de avaliação do veículo usado (cujo serviço respectivo não foi comprovado nos autos), seja pela cobrança da multa com comissão de permanência, a repetição de indébito deve se dar de forma simples.

Como reforço argumentativo, esta egrégia Segunda Câmara Cível também se manifestou no mesmo sentido, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ANATOCISMO. NÃO RECONHECIMENTO. DO NÃO CABIMENTO DA COBRANÇA DE TARIFAS NO CONTRATO E DA ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE IOF. RECONHECIMENTO DO CABIMENTO DA COBRANÇA DE TODAS AS TARIFAS, SALVO TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DE CONTRATO, BEM COMO RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO IOF. DA NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRA DOS INDEVIDAMENTE. NÃO RECONHECIDA. DANOS MORAIS: NÃO DEVIDOS. HONORÁRIOS: EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA MAJORITÁRIA EM SEUS PEDIDOS, DEVIDOS PELO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. DO ALEGADO ANATOCISMO. [...] 3. DA NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. 3.1. A devolução em dobro das tarifas declaradas ilegais, de acordo com a jurisprudência do STJ, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. Ausente a prova de má-fé do banco ao cobrar tarifa prevista nas cláusulas contratuais e posteriormente declarada abusiva por decisão judicial, a repetição deve se dar de forma simples. 8. Recurso do requerente improvido. Recurso da requerida parcialmente provido. (TJES, Ap. Cível nº 035120117136, Rel. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 27.5.2019, DJe 4.6.2019). 3.2. Em sendo assim,
em razão de não provada a má-fé do credor, como na situação posta, indevida qualquer devolução em dobro, devendo a devolução das rubricas reconhecidas como indevidas se dar na forma simples
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130360548, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020).

Pontuo que é assente na jurisprudência desta egrégia Corte que a cobrança indevida de encargos contratuais bancários acarreta mero dissabor, não tendo o condão de afrontar a honra da parte consumidora, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REVISÃO EX OFFICIO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PARCELA INCONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. [...]
7. A cobrança de tarifas indevidas em contrato bancário, por si só, não enseja indenização por danos morais por constituir um dissabor, a saber, um percalço na relação jurídica negocial entabulada entre as partes, sobretudo quando inexista prova do abalo à honra objetiva ou da ocorrência de situação de aflição e angústia suportada pelo consumidor. Precedentes do STJ.
[...] (TJES; Apl 0019142-95.2010.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 21/03/2017; DJES 31/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PACTA SUNT SERVANDA. TARIFAS BANCÁRIAS. SERVIÇO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO. - ABUSIVIDADE. TEMA 958 DO STJ. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E IMPROVIDOS. [...]
6) A simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja a reparação por danos morais, ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais.
7) Recursos parcialmente conhecidos e improvidos. (TJES; Apl 0018729-23.2011.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 22/07/2019; DJES 09/08/2019)

Por fim, em relação aos ônus de sucumbenciais, não vejo razão de alterar a sentença, que fixou de forma igualitária entre as partes, pois não houve sucumbência mínima do apelante.

Posto isso,
CONHEÇO
EM PARTE

do recurso de apelação cível e, nesta,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em desfavor do apelante (por apreciação equitativa) em mais R$ 500,00 (quinhentos reais), mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.